Tribunal: TJDFT
Processo: 0742471-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742471-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: PAULO AUGUSTO COTA LEITE REQUERIDO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PAULO AUGUSTO COTA LEITE contra decisão de ID 41633122. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 42305290. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, e o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2022 12:07:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador